Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712468-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: YASMIM MARTINS DE ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: SERAFIM LUIZ DE ALCANTARA SOBRINHO RECORRIDA: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO II – AME. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. RISDIPLAM. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA ABUSIVA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. PREVISÃO. LEI N. 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO TRIMESTRAL DO USO DO FÁRMACO. NECESSIDADE. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1.Comprovada a necessidade do uso do medicamento prescrito por médico assistente EVRYSDI (risdiplam) para tratamento da doença grave que acomete a autora, Atrofia Muscular Espinhal - AME tipo II, configura-se abusiva a recusa da cobertura. De acordo com entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. 2.A ANS estabelece rol mínimo de procedimentos, sendo, portanto, exemplificativo, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao tratamento do paciente. Portanto, a previsão de não fornecimento do medicamento em questão revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. 3. O fato de o medicamento ter sido incorporado pelo SUS para tratamento da AME tipo II não retira a obrigatoriedade dos planos de saúde de custear o tratamento com o EVRYSDI (risdiplam), desde que reputado imprescindível pelo médico que assiste à paciente. 4.A recusa injustificada à cobertura de tratamento médico caracteriza dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa da beneficiária, violando os direitos de personalidade da autora, e configuram o dano moral. 5. Não se revela qualquer prejuízo para a autora a determinação de revisão trimestral do tratamento medicamentoso, isso porque, conquanto o fármaco tenha se revelado eficaz e relativamente seguro para os casos de AME tipo II, por se tratar de medicamento novo, é prudente efetuar-se a reavaliação periódica da paciente, a fim de se apurar a permanência dos benefícios esperados com o seu uso, majorando-se, todavia, o período delimitado para 6 meses. 6. Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, o juiz pode retificar o valor da causa, até mesmo de ofício, quando verificar o descompasso da pretensão com o conteúdo patrimonial ou conteúdo econômico perseguido pelo autor. 7. Na hipótese, conquanto o medicamento seja de uso contínuo, deve-se ponderar a necessidade de revisão trimestral da eficácia do tratamento, bem como o preço praticado para as operadoras de planos de saúde, geralmente mais barato do que o oferecido para particulares. 8. o valor atribuído à causa não deve corresponder ao recebimento de prestações vincendas, contínuas e sucessivas, mas sim ao custeio do medicamento para tratamento pontual, representativo da obrigação de fazer. Por conseguinte, deve ser considerada a aplicação do medicamento requerido pelo período de 3 (três meses) meses, que deve ser somado ao valor da efetiva condenação, a título de dano moral, e, não ao valor postulado, porquanto meramente estimativo. Assim, a aplicação do percentual de 10% sobre o valor retificado da causa, afigura-se excessivo, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, devendo-se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. Recursos de ambas as partes conhecidos e providos, em parte. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 292, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o valor atinente à verba honorária deve ser reformado, tendo em vista que se trata de obrigação de fazer continuada e liquidável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 292, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027